Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717221-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEAN CARLOS MARCELINO RODRIGUES IMPETRANTE: GEAN CARLOS MARCELINO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Karla Andrea Passos, em favor de Gean Carlos Marcelino Rodrigues, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0701505-81.2022.8.07.0021 (ID 35729104, p. 51/53) e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Itapoã que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 35729105, p. 2/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/05/2022 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca e de corrupção de menor. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, por 02 (duas) vezes, e corrupção de menor (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990), nos seguintes termos: “1 a série de fatos No dia 13 de maio de 2022, por volta das 22h40, em via pública, nas imediações da Quadra 01, Conjunto A, casa 19, SH Itapoã/Condomínio Del Lago I, Itapoã/DF, o denunciado GEAN CARLOS, junto com o adolescente M. D. S. A., de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito deles, mediante grave ameaça, o emprego de arma branca e violência, 01 (uma) bicicleta preta aro 29, e 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo 41S, objetos pertencentes a Victor Enrique Nunez Castro, bem como 01 (uma) bicicleta aro 29 verde/branco Taigo e 01 (um) aparelho celular, marca Apple , modelo Iphone 7, objetos pertencentes a Luiz Mariano Neto. 2a série de fatos Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado GEAN CARLOS, de forma consciente e voluntária, corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente M. D. S. A., com ele praticando infração penal. II. No dia dos fatos, a vítima Victor estava andando na rua de bicicleta, na companhia da esposa e do filho, ambos a pé, sendo que, ao passarem pela Quadra 01, Conjunto A, em frente à casa 19, Itapoã/DF, avistaram dois indivíduos, cada um em uma bicicleta (o ora denunciado GEAN CARLOS e o adolescente M. D. S. A.), vindo na direção deles. Quando esses dois indivíduos aproximaram-se, o denunciado GEAN CARLOS puxou uma faca, mostrando-a para a vítima Victor, e determinou-lhe que entregasse a bicicleta, enquanto o adolescente M. ficou dando cobertura à ação, vigiando a aproximação de terceiros. Em seguida, o denunciado GEAN CARLOS foi para cima da vítima Victor, agredindo-o e tomando-lhe a bicicleta. Nesse ínterim, a vítima Luiz, que havia acabado de sair do trabalho e estava andando na rua de bicicleta, visualizou a cena acima, achou esquisito e aproximou-se. Ato contínuo, o adolescente M. foi para cima da vítima Luiz, determinando-lhe que deixasse a bicicleta, e também tentou pegar a sacola que a vítima trazia consigo, que continha uma faca grande, a qual caiu ao chão, tendo o denunciado GEAN CARLOS se apossado da referida faca, pertencente à vítima. O acusado e seu comparsa adolescente também se apoderaram dos celulares das vítimas, as quais conseguiram reagir ao assalto, tendo uma viatura da polícia militar, que realizava patrulhamento de rotina, chegado ao local logo depois.” (ID 35729104, p. 60/62) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e em à aplicação da lei penal. Alega que a decisão impugnada não apresentou fundamentação com base em elementos concretos, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito e sem se atentar ao fato de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão de liberdade provisória. Destaca que o paciente não resistiu à prisão, tem ocupação lícita e residência fixa, onde reside com seus pais e companheira. Salienta que “as infrações cometidas ainda na adolescência por ser usuário de maconha, o que demanda tratamento médico e psiquiátrico, tal fato não pode ser considerado para manter o acusado preso”. Aduz que a conduta delitiva não ultrapassou os elementos do próprio tipo penal, não havendo que se falar em gravidade concreta do delito. Sustenta que as vítimas não sofreram qualquer lesão, ao contrário do paciente que foi esfaqueado por uma das vítimas, a qual se apossou de uma das facas trazida pelo outro ofendido. Ainda alega que o paciente não cometeu o crime de roubo, pois “estava desfalecido caído ao chão pelos golpes de faca”. Argumenta que as circunstâncias do crime não justificam a manutenção da prisão cautelar do paciente, especialmente pela demonstração das suas condições pessoais favoráveis, autorizando a liberdade provisória, inclusive, se for o caso, com a aplicação de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, proibição de contato com as vítimas e outras medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Na espécie, observa-se que os delitos imputados ao paciente possuem penas máximas abstratas superiores a quatro anos (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, por duas vezes, e corrupção de menor), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações dos policiais e das vítimas, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor, os quais são suficientes para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. A Defesa alega que o paciente não cometeu o delito de roubo, aduzindo que as facas empregadas na ação eram de propriedade de uma das vítimas, as quais não sofreram qualquer violência, e que o paciente é quem fora esfaqueado e, por tal razão, não teve condições de subtrair qualquer bem. Todavia, tal alegação não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano. Com efeito, é possível extrair dos elementos informativos constantes dos autos que o primeiro ofendido abordado afirmou que o paciente e o adolescente M. se aproximaram dele, que se encontrava com sua esposa e seu filho, momento em que o paciente teria puxado uma arma branca e determinado à vítima que lhe entregasse a bicicleta. Tal declaração demonstra, em tese, que a grave ameaça havia sido empregada com arma branca própria do paciente, com o intuito de subtrair a bicicleta da primeira vítima, fato ocorrido antes mesmo da chegada do segundo ofendido. Evidencia-se, portanto, que a suposta execução do delito de roubo circunstanciado já havia sido iniciada quando a segunda vítima chegou ao local, a qual disse ter se aproximado por estranhar a cena de um casal com uma criança sendo abordados por dois indivíduos de bicicleta. No momento em que a segunda vítima chegou, o adolescente M. teria partido para cima dela, determinando que deixasse a bicicleta e ainda tentou pegar a sacola que ela trazia, a qual veio ao chão com uma das facas que o ofendido trazia consigo, por ser seu objeto de trabalho, identificando-se como açougueiro, iniciando, a partir daí, tentativa de defesa das vítimas contra a suposta ação delitiva. Assim, as alegações da Defesa de que o paciente não teria subtraído os bens, por estar caído ao chão em razão de facada sofrida, bem como que não teria usado de grave ameaça por meio de arma branca contra as vítimas, são questões que devem ser melhor esclarecidas na instrução criminal, em juízo de cognição exauriente, não estando comprovadas de plano, o que impede, portanto, a manifestação prematura deste Tribunal em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, discutir em sede de habeas corpus se a conduta típica praticada pelo paciente se enquadra ou não no crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca seria proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois o paciente é acusado de grave crime de roubo com emprego de arma branca, em concurso com um menor de idade, contra duas vítimas, havendo inclusive uma criança no momento da abordagem. De fato, consta que a primeira vítima estava andando de bicicleta em via pública, na companhia de sua esposa e seu filho que estavam a pé, momento em que avistou a chegada de dois indivíduos, cada qual em uma bicicleta. Um deles, o ora paciente, puxou uma arma branca e determinou à vítima que lhe entregasse a bicicleta. Na sequência, aproximou-se do local dos fatos a segunda vítima, momento em que o paciente “foi para cima” da primeira vítima para tomar-lhe a bicicleta e o menor que o acompanhava “foi para cima” do segundo ofendido também para subtrair a bicicleta dele. O menor ainda tentou pegar uma sacola da segunda vítima, tendo o objeto caído, deixando a vista uma faca grande contida na sacola, em relação à qual o paciente se apoderou, mas a soltou quando essa mesma vítima bateu na faca com outra faca que trazia. Em seguida, iniciou-se reação das vítimas, as quais se apoderaram das facas e atingiram os indivíduos. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia. 2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1345570, 07169348820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (ID 35736276 e 35736277), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, evidenciando seu envolvimento na seara ilícita. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador